Tribunal: STF
Processo: HC 228965
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2023, por Albernei Angelo de Souza Galisa, em benefício de Rômulo Souza de Moura, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.5.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 825.494/MG.



O caso



    2. Em 31.12.2022, o Juízo do Plantão da Microrregião VIII, localizado em Várzea da Palma/MG, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela apontada prática de tráfico de drogas (e-doc. 8).



    3. Em 1º.2.2023, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o paciente, como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “Em 30 de dezembro de 2022, por volta de 12h10min, na Rua Hilda Nepomuceno, esquina com a Rua João Pinheiro, Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Pirapora/MG, ROMULO SOUZA DE MOURA guardava, para fins diversos do consumo pessoal, 26 (vinte e seis) pedras de cocaína, na sua forma derivada denominada crack, pesando no total 5,3g (laudo preliminar à f. 45), sem autorização e em desacordo com determinação legal.



    Conforme apurado no incluso Inquérito Policial, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, via 190, informando que ROMULO estaria comercializando drogas, tendo o denunciante informado, ainda, que teria visto o denunciado escondendo entorpecentes embaixo de um entulho, na esquina das Ruas Hilda Nepomuceno com Sérgio Alves de Souza, bem próximo ao local onde o increpado possui uma oficina de lanternagem. 



    Diante da denúncia, policiais militares se deslocaram até o local indicado pelo denunciante e, após procederem a buscas, localizaram, em um entulho na esquina, embaixo de uma pedra, bem próximo do local em que se encontrava ROMULO e da oficina pertencente a ele, uma sacola plástica contendo em seu interior um telefone celular da marca Motorola e um frasco com 26 (vinte e seis) pedras de crack” (e-doc. 4).



    4. Em 15.3.2023, o Juízo da Vara Criminal da comarca de Pirapora negou o pedido de revogação da prisão preventiva (e-doc. 7).



    5. A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais conheceu do Habeas Corpus n. 1.0000.23.001278-3/000 e denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA – PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – INADEQUABILIDADE. 1. Não acarreta constrangimento ilegal a decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, na medida em que lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva atribuída ao paciente. 2. O crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 3. Presentes os pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 



    V.V. - A gravidade abstrata do delito supostamente praticado pelo agente, assim como, o montante de pena a ser aplicada em eventual condenação, por si sós, não são fundamentos aptos a legitimar o decreto de prisão preventiva. 



    - Sendo possível a aplicação de outras medidas cautelares, a prisão deve ser evitada. 



    - A resolução 0003/2012, que transporta as regras regimentais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determina em seu artigo 452 que “concedida a ordem, expedir-se-á imediatamente o alvará”, providência a qual não pode ser obstruída pela prévia confecção do termo impositivo das medidas cautelares fixadas ao Paciente, compreensão essa que se ratifica com os termos do Ofício circular nº 171/2016, assinalado pela Secretaria, confeccionado por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Primeiro Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no bojo dos autos de nº. 1.0000.13.065492- 4/000, determinando a cientificação de todos os membros que atuam nesta Instância, de que devem ser “expedidos os alvarás de soltura pelo próprio prolator da decisão concessiva de liberdade, que poderá delegar tão-somente o cumprimento da decisão de origem”. 



    - Ordem concedida em parte” (e-doc. 9).



    6. Contra o acórdão pelo qual mantida a prisão preventiva a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 825.494/MG, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 24.5.2023 (e-doc. 10).



     



    7. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva.



    Observa que, “Diante da incerteza da fonte das denúncias anônimas, é de se observar que a citada informação deve ter o máximo de cautela ao ser admitida no processo penal, uma vez que, a simples denúncia anônima é apenas o primeiro ensejo para uma futura investigação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a ínfima quantidade de droga não estava em sua posse, 5 gramas de crack encontradas em meio a um monte de lixo, quantidade essa encontrada após uma suposta denúncia anônima” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente exerce atividade lícita, uma vez que é proprietário de uma oficina que realiza reparo em faróis, restando evidenciada a não dedicação às atividades criminosas ou seu meio de vida” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Por todo o exposto, o Paciente postula a Vossas Excelências que o conceda a medida liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-a quando do julgamento do mérito” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 825.494/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, fundamentado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas praticadas. Tem-se na decisão:



    “se encontram presentes nos autos prova da materialidade do delito, consistentes no próprio APFD, no REDS, auto de apreensão do entorpecente, bem como os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência e efetuaram a prisão do autuado. Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria, visto que os agentes públicos teriam avistado o denunciado nas proximidades no local onde acondicionado o tóxico em diversas porções de crack, bem como o aparelho celular deste.Demais disso, observo no caso circunstâncias que, concretamente, apresentam gravidade dos fatos, em especial porque se trata de substância (crack) que apresenta capacidade danosa assaz superior em relação aos demais entorpecentes ilícitos. A isso se soma o fato de o acusado já haver sido condenado, por sentença confirmada em segunda instância, ainda não transitada em julgado, em tráfico de drogas, consoante se infere de condenação pretérita de ID9689789801, ainda que não transitada em julgado para a defesa, mas confirmada em segunda instância, o que igualmente revela o intenso risco à ordem pública, acaso em liberdade, bem ainda indica ser manifestamente desproporcional e insuficiente a liberdade provisória, ante a reiteração da conduta criminosa da mesma espécie. Isso comprova que, se colocado em liberdade, oferece perigo à ordem pública, uma vez que não se intimida e faz da prática delitiva uma habitualidade. Desse modo, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Saliente-se que o conceito de ordem pública visa não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social. Importante registrar que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, porquanto em contrapartida aos interesses constitucionalmente assegurados aos acusados existem outros igualmente relevantes e tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio. A ordem pública, portanto, deve ser resguardada” (fl. 4, e-doc. 8).



    Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo da Vara Criminal da comarca de Pirapora assentou:



    “Compulsando detidamente os autos, entendo que os contornos concretos delineados no caso em comento impõem a manutenção da custódia provisória. Isso porque a prisão preventiva em desfavor de tal autuado foi decretada para garantia da ordem pública, vez que é patente a periculosidade concreta do réu, se tratando de agente socialmente perigoso. 



    Aliás, conforme se extrai do acórdão prolatado pela 7ª Câmara Criminal do eg. TJMG de id. 9730421623, vê-se que a condenação pelo crimes anteriores de tráfico de drogas e associação (arts.33 e 35 da Lei n.º 11.343/06) transitou em julgado no dia 19/04/2022, tratando-se, portanto, de agente reincidente específico, o que corrobora a necessidade de manutenção da prisão. 



    Destaco que o fumus comissi delicti está evidenciado na situação de flagrância narrada nos autos, tando é que o agente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (v. 9713138313). 



    Já o periculum libertatis reside na necessidade de manutenção da ordem pública. É patente a periculosidade do autuado e a possibilidade concreta de reiteração delitiva, especialmente por se tratar de agente reincidente específico no delito ora apuração. 



    Assim, a suposta reiteração criminosa demonstra o descaso do autuado com a justiça e não pode ser ignorada. Tratando-se de réu contumaz na vida criminosa, há fortes indícios de que, se solto, poderá voltar a delinquir, sendo necessário mantê-lo segregado para resguardar a segurança e a ordem pública. A reiteração criminosa e a quebra de compromisso assumido com o Estado são atitudes que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade do autuado, a bem do resguardo da ordem pública. 



    Registro que a presença de condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para inibir a custódia cautelar, uma vez demonstrada a necessidade de sua manutenção. Assim, o fato de o agente ser possui residência ou emprego lícito não tem, a principio, o condão de garantir eventual direito de responder ao processo em liberdade, devendo as condições pessoais ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios. 



    Aliás, ao contrário do alegado pela defesa, as medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do delito imputado ao réu. 



    Ressalto que eventuais discussões acerca da materialidade e da autoria delitivas, bem como da tipificação que deve ser dada a conduta em tese praticada, quando demandam dilação probatória, não são permitidas neste momento processual, pois se referem à matéria de mérito a ser discutida durante a instrução processual. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Rômulo Souza de Moura” (e-doc. 7).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 1.0000.23.001278-3/000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirmou:



    “A argumentação trazida na aludida decisão e demais os elementos encartados nos autos estão todos endereçados à conclusão de que Rômulo teria reiterado na prática delitiva, já que ele ostenta condenação anterior, pendente de trânsito em julgado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (conforme CAC acostada em ordem 09, fs. 37/41), o que sinaliza a possibilidade de alguma propensão à reiteração delitiva, até mesmo específica. 



    No ponto, cumpre registrar que não se está aqui a considerar o mencionado registro anterior como apto a eventualmente configurar reincidência ou maus antecedentes, mas, sim, como circunstância que sinaliza a periculosidade atribuída ao paciente, sendo certo que essa análise de registros e apontamentos se presta a coadjuvar mero juízo cautelar de risco e periculosidade, inapto a violar a presunção constitucional de não culpabilidade. Isso, porque esse juízo inerente à análise de prisões cautelares deve valer-se de todos os registros possíveis – abonadores ou desabonadores – obteníveis acerca dos agentes. Outros fatos porventura noticiados, para fins de aferição de periculosidade, passam a ter efeito extraprocessual. 



    Em suma, o novo ilícito supostamente perpetrado sugere, inclusive, algum desprezo do agente em relação à Justiça e aos rigores processuais penais que deveriam ter, no mínimo, algum efeito inibitório, fazendo-o evitar qualquer forma de novo envolvimento com o submundo do crime. 



    A manutenção da prisão preventiva do investigado, em casos tais, afigura-se especialmente recomendável, diante da latente potencialidade de reiteração da prática delitiva, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da Justiça, já que, se solto, poderá haver novas práticas delitivas.” (fl. 11-12, e-doc. 9).



    Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 825.494/MG, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, consignou:



    “A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o paciente é reincidente específico. 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública".



    (...)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente” (e-doc. 10).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    12. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade imposta ao paciente a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (inclusive com condenação por tráfico de drogas), e o tipo e a forma de condicionamento da droga (cerca de 5g de crack divididos em 26 pedras escondidas sob um entulho) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. Ficou demonstrada para as instâncias competentes, a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, de que fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL (JOGO DO BICHO). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente ostenta condenação anterior ‘à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas: cerca de 800kg de maconha’. Essa propensão do agente à reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora